Tribunal: TJMT
Processo: 1016479-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016479-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUANY VIEIRA MASSON - CPF: 033.017.031-78 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM ONLINE. ARGUIÇÃO DE QUARTO DE HOTEL COM ESTRUTURA DIFERENTE DA OFERTADA ORIGINALMENTE NO SITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA OFERTA ESPECÍFICA DE CAMA DE CASAL NO ANÚNCIO DO QUARTO RESERVADO.
PRINT
DE TELA QUE IMPOSSIBILITA A COMPREENSÃO INTEGRAL DO PROCESSO DE RESERVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os
prints
de tela colacionados não se mostram suficientes para comprovar que o anúncio previa, especificamente, a disponibilização de uma cama de casal no quarto reservado.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, decorrente da hipossuficiência da parte reclamante, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido, o que não ocorreu no caso em apreço.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUANY VIEIRA MASSON contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em argumentos recursais, a Recorrente alega a ocorrência de equívoco na sentença de primeiro grau, uma vez que estaria sendo descontado na íntegra por algo que não utilizou por culpa da Recorrida, qual seja, o quarto de hotel reservado no site
booking.com
.

Assim, requer a total reforma da sentença para fins de condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a análise deste recurso acerca da possibilidade de condenação da empresa recorrida em danos morais e materiais, decorrentes de suposta falha no serviço de reserva de hospedagem ofertado pela BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA., caracterizada pela divulgação/oferta enganosa de quarto com cama de casal para 02 (dois) adultos, com posterior conclusão da reserva constando estrutura na qual se disponibilizava apenas camas de solteiro.

No caso em apreço, a Recorrente alega ter reservado, no dia 02/02/2023, quarto de hotel ofertado no site da Recorrida, sendo 07 (sete) noites, para dois adultos, com entrada em 22/02/2023, no valor total de R$ 4.019,40 (quatro mil e dezenove reais e quarenta centavos), dividido em 06 (seis) parcelas de R$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos).

Aduz que a Reclamada/Recorrida divulgou quarto com cama de casal, porém, realizada a contratação, recebeu os dados da reserva, sendo surpreendida ao visualizar que o quarto continha 02 (duas) camas de solteiro, motivando o pedido de cancelamento da reserva, visto que a Sra. Luany necessitava de uma cama de casal, devido as suas condições físicas. Afirma, no entanto, que embora realizadas tais tratativas com a Recorrida, esta se negou a realizar a restituição dos valores atinentes à reserva.

Para sustentar suas alegações, acostou aos autos, em especial,
prints
de tela referentes à confirmação e demais detalhes da reserva efetuada.

Em sede de contestação, a Reclamada argumenta que a autora da ação tinha ciência dos termos e condições para reserva do hotel, bem como das cláusulas de reembolso definidas pelo anfitrião, inexistindo a possibilidade de se alegar falta de informação. Ademais, questiona se a Reclamante foi capaz de provar que o anúncio especificamente previa a disponibilização de uma cama de casal.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 176317735), por entender que a Reclamada comprovou
“(...) os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, que o Autor teve a devida ciência dos termos e condições de reembolso, desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC”
, dando origem à irresignação recursal ora analisada.

Pois bem.

É sabido que as relações envolvendo serviços de reserva de hospedagem
online
possuem natureza consumerista e, portanto, são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que se afasta a hipótese de
ilegitimidade passiva da empresa reclamada, pois esta se constitui como parte integrante da cadeia de fornecedores e prestadores do referido serviço.

Nesse sentido, o código consumerista também prevê a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte reclamante (art. 6o, VIII), todavia, tal benefício não elide o dever de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito por ela alegado, conforme disciplina o art. 373, I, do CPC.

Assim sendo, inobstante os argumentos apresentados em sua irresignação recursal, a partir da releitura dos autos, não visualizo a possibilidade de procedência da demanda apresentada em Juízo.

Analisando o acervo documental-probatório trazido aos autos, verifica-se que a ora Recorrente baseia sua pretensão sob o argumento de que a Recorrida teria especificamente divulgado o quarto
standard
com cama de casal, o qual, por sua vez, se sustenta em
um

único
print
de tela

(id. 176317715)
indicando foto do quarto de hotel com as referidas especificações.

Ocorre que
o documento em questão mostra tão somente a tela de confirmação da hospedagem, impossibilitando a compreensão integral do processo de reserva
, ou seja, o “passo a passo” com as opções que foram dadas ao consumidor acerca de sua acomodação.

Costumeiramente, os hotéis fornecem mais de uma foto das acomodações, como forma de atrair os consumidores, indicando-lhes as condições do quarto, banheiro, espaço lazer, etc. Somado a isso, havendo a possibilidade de escolha do tipo de cama (como no caso vertente, em que foi constatada a opção por duas camas de solteiro, além da única de casal), sendo disponível, não é plausível que esta não tenha sido apresentada no decorrer do procedimento de reserva.

Por tal razão, considero que as alegações trazidas pela Reclamante/Recorrente, baseadas no Código de Defesa do Consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023